Tribunal: STF
Processo: RE 1483186
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Ricardo Silveira de Menezes em face de decisão monocrática em que se deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela União para julgar procedente o pedido inicial de expropriação do imóvel denominado Fazenda Ponte Grande. 



    O embargante alega omissão na decisão embargada porquanto “o faz ignorando algo essencial para o deslinde da controvérsia: se está a expropriar imóvel pertencente a pessoa diversa daquela que cometeu o crime em questão”. 



    Nesse sentido, aduz 



    “que o Sr. Vanderlei tinha somente a posse da fazenda, eis que jamais efetuou o restante do pagamento exigido para que fosse o r. imóvel registrado como seu. Ou seja: a Sra. Dulce, em verdade, nunca deixou em vida de ser a única proprietária do imóvel. 



    Conforme se pode observar nos autos, o Sr. Vanderlei chegou inclusive a ser despejado do imóvel através de Ação de Reintegração de Posse movida por Dulce, isso pois nunca adimpliu com a maior parte do pagamento (eDoc. 19). 



    Outrossim, recorda-se que a Sra. Dulce sequer foi denunciada pelo crime em questão, que pelo qual, aliás, o Sr. Vanderlei foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Ademais, é pacífico o entendimento de que a “função social da propriedade” demanda do proprietário um dever de zelo pelo uso lícito de sua propriedade, ainda que esta não esteja em sua posse. 



    Tal dever, porém, é limitado ao alcance razoável do proprietário. Sendo assim, não há que se falar em culpa ou falha do dever de zelo por parte da Sra. Dulce, proprietária da fazenda, eis que o ilícito estava sendo cometido dentro de uma casa localizada no interior de um imóvel sob o qual ela não tinha a posse. 



    O entendimento em questão, por sinal, é pacificado no âmbito desta e. Corte, nos exatos termos do tema 399 da repercussão geral, cujo conteúdo é o seguinte: “A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo”.



    Desse modo, postula o provimento dos embargos “para que sejam sanados os vícios acima demonstrados”.



    A União, em contrarrazões, sustenta que “a aplicação da sanção constitucional sub judice independe da perquirição a respeito da identidade entre o proprietário do imóvel onde localizado bem de valor econômico decorrente do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e da pessoa responsável pela prática da conduta ilícita relacionada à citada traficância”, bem como “que a alegação do embargante de ausência de culpa/falha no dever de zelo e de desconhecimento, por parte da falecida (antiga proprietária do bem), acerca das atividades desenvolvidas na Fazenda Ponte Grande demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório formado na lide”.



    Ao final, manifesta-se “pela rejeição dos embargos de declaração opostos por RICARDO SILVEIRA DE MENEZES, mantendo-se incólume a decisão embargada”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam parcial acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem não conheceu da remessa oficial e negou provimento à apelação da União assentando que 



    “2. A expressão ‘culturas ilegais de plantas psicotrópicas’, no art. 243/CF, não pode ser ampliada para justificar o confisco pelo fato de ter sido encontrado, no imóvel, um laboratório artesanal utilizado para o refino e processamento de cocaína. A mais disso, se o art. 243, aludindo a um fato-causa especial e único (‘culturas ilegais de plantas psicotrópicas’), já deu, em função dele, um tratamento radical que excetua a inviolabilidade da propriedade imobiliária, não se pode interpretar o parágrafo único para abranger, também, o imóvel já tratado no caput.”



    Na decisão ora embargada, por sua vez, foi afastado esse fundamento adotado pela Corte a Quo para manter a improcedência da ação expropriatória, tendo sido consignado expressamente, à luz de precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, tal como sustentou a ora embargada no apelo extremo, a Fazenda Ponte Grande se insere como “bem de valor econômico” e o termo “apreensão” alcança todo e qualquer bem, não apenas os bens móveis, pelo que, com base no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, cabível a ação expropriatória do imóvel em questão, no qual havia laboratório artesanal utilizado para o refino e processamento de cocaína. 



    Entretanto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal formulada pela União no recurso extraordinário, a fim de julgar cabível a ação expropriatória no caso em tela, não impõe o provimento do recurso extraordinário para se julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, mas, tão somente, para se afastar o fundamento adotado pela Corte de origem a fim de que a ação expropriatória tenha regular trâmite, sob pena de supressão de instância.



    Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja alterada a parte dispositiva da decisão embargada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, de modo que a parte dispositiva da decisão embargada passe a constar da seguinte forma: Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário da União para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando a orientação fixada nesta decisão. 



    Diante dessa decisão agora proferida, ficam prejudicados os agravos regimentais interpostos nos autos (eDocs. 15, 21 e 58).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente